Tribunal: TJPA
Processo: 0817178-88.2025.8.14.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 14712 - Conversão em Pecúnia
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECLAMAÇÃO (12375) - 0817178-88.2025.8.14.0000

RECLAMANTE: ANTONIA DO SOCORRO TAVARES MARTINS

RECLAMADO: TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECLAMAÇÃO CÍVEL Nº 0817178-88.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTÔNIA DO SOCORRO TAVARES MARTINS

ADVOGADO: MARVYN KEVIN VALENTE BRITO – OAB/PA 27217

AGRAVADA: TURMA RECURSAL PERMANENTE DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. FÉRIAS NÃO FRUÍDAS. TEMA 1.086/STJ. DISTINÇÃO REALIZADA PELO JULGADO IMPUGNADO. INOBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE VINCULANTE NÃO CONFIGURADA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial da Reclamação Cível, ajuizada para impugnar acórdão da Turma Recursal da Fazenda Pública, que negou a conversão de férias não fruídas em pecúnia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A agravante alegou o cabimento da Reclamação, ao argumento de que o acórdão reclamado, além de contrariar o Tema 1.086/STJ e o Tema 635/STF, não apresentou distinção fática idônea para afastar a incidência dos precedentes vinculantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se constata a contrariedade a precedente vinculante, pois o julgado reclamado, de forma fundamentada, procedeu à distinção entre o caso concreto e o paradigma, concluindo pela existência de prova de que as férias não fruídas foram efetivamente computadas para fins de inatividade;

4. A Reclamação é medida de caráter excepcional, não se prestando como sucedâneo recursal para reexaminar o mérito da decisão proferida pela Turma Recursal, tampouco para reavaliar o acervo probatório dos autos originários;

5. Quanto à alegada inobservância do Tema 635/STF, a competência para a sua apreciação é do próprio STF, inviabilizando a análise por este Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. A realização de distinção pelo órgão julgador, fundamentando a inaplicabilidade de tema repetitivo ao caso concreto, afasta a alegação de contrariedade a precedente vinculante, implicando o descabimento da Reclamação, que não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para reexaminar o acervo probatório do feito originário.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XXXIV; CPC, arts. 988 e 1.021, § 2º; RI/TJEPA, art. 196, VI; Resolução 03/2016 do STJ, art. 1º; RI/STF, art. 9º, I, “c”.

Jurisprudência relevante citada: Tema de Repercussão Geral 635/STF; Tema Repetitivo 1.086/STJ; STJ, AgInt na Rcl n. 43.296/RS, Primeira Seção, rel. min. Benedito Gonçalves, DJe de 27/10/2022; STF, Rcl 54390 AgR, Segunda Turma, rel. min. Gilmar Mendes, DJe de 25/11/2022; STJ, AgInt na Rcl n. 43.316/PE, Primeira Seção, rel. min. Mauro Campbell Marques, DJe de 18/11/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por ANTÔNIA DO SOCORRO TAVARES MARTINS contra a decisão monocrática de Id. 29953470, que extinguiu sem resolução do mérito, a Reclamação Cível apresentada contra a TURMA RECURSAL PERMANENTE DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA.

Nas razões recursais (Id. 30646376) a agravante arguiu o cabimento da reclamação, visto que o acórdão da Turma Recursal não observou precedentes vinculantes (Tema 635/STF e Tema 1.086/STJ), tampouco apresentou distinção fática idônea para afastar a incidência dos precedentes no caso concreto. Sustentou que o documento utilizado pela parte reclamada (Boletim Geral nº 093/2013 da Polícia Militar) não comprova a utilização das férias para aposentadoria, limitando-se a indicar averbação formal do período, sendo mera anotação administrativa e não equivalendo a contagem de tempo efetivo para inatividade. Argumentou que, nesse caso, é devida a indenização ao servidor que não usufruiu da licença nem teve o respectivo período computado para aposentadoria, nos termos do Tema 1.086/STJ. Requereu o provimento do agravo para reformar a decisão monocrática impugnada.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação pelo colegiado nos termos do art. 1.021, § 2º do CPC.

A Reclamação é incidente processual cujo objetivo é resguardar a autoridade dos julgamentos do Superior Tribunal de Justiça, sendo que, considerando o não cabimento de Recurso Especial das decisões proferidas pelas Turmas Recursais dos Juizados Especiais, o STJ a regulou mediante a Resolução nº. 003/2016 referido incidente, delegando a competência para seu julgamento aos Tribunais de Justiça.

A Reclamação constitui instrumento jurídico derivado do direito de petição (art. 5º, inc. XXXIV, da CF) e atualmente está disciplinada pelo Código de Processo Civil, cujas hipóteses de cabimento estão expressamente previstas a partir do art. 988 e seguintes do CPC.

Relativamente ao assunto, conceitua o STJ:

“
A reclamação, tal como concebida nos arts. 105, I, "f", da Constituição Federal e 187 do RISTJ, é medida de caráter restrito destinada a preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade de decisão tomada em caso concreto, envolvendo as partes postas no litígio do qual ela é originada. Não tem cabimento para avaliar o acerto ou desacerto das decisões proferidas pelo Tribunal de origem, nem é adequada à preservação da jurisprudência do STJ ou, ainda, como sucedâneo recursal
.” (AgInt na Rcl n. 43.296/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 25/10/2022, DJe de 27/10/2022.)

Da norma legal, especificamente o art. 988 e seus incisos do CPC, denota-se que a reclamação é medida excepcional voltada para impugnar casos específicos em que houver a usurpação de competência do tribunal (inciso I); ofensa a autoridade de decisão do tribunal (inciso II); desrespeito a enunciado de súmula vinculante e desrespeito a decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade (inciso III); inobservância de acórdão proferido em incidente de resolução de demandas repetitivas e inobservância de acórdão proferido em incidente de assunção de competência (inciso IV), sendo que qualquer outra situação fica expressamente excluída do âmbito de sua abrangência, o que, por conseguinte, resta evidente a impossibilidade da reclamação ser utilizada como sucedâneo recursal.

A hipótese de reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência se dá em conformidade com o disposto no art. 988, IV do CPC c/c art. 196, VI do RI/TJEPA e art. 1º da Resolução 03/2016 do STJ.

No caso, a reclamante arguiu a divergência do acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública em relação à tese firmada no Tema Repetitivo 1.086/STJ:

“
Presente a redação original do art. 87, § 2º, da Lei n. 8.112/1990, bem como a dicção do art. 7º da Lei n. 9.527/1997, o servidor federal inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo, faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria, revelando-se prescindível, a tal desiderato, a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço.
”

O acórdão impugnado (Id. 29272048, p. 2-3) negou provimento ao recurso inominado da reclamante com o fundamento de que “
o ônus de provar é de quem o realiza e no caso sob análise a autora não comprovou o contrário, pois a sua prova documental é um Boletim emitido pela própria Polícia Militar (ID 11432676) a qual indica que a averbação das férias não gozadas de 1994 e 1995, foi utilizada para fins de inatividade, e não há comprovação nos autos de que essa averbação não foi computada
”.

Assim, não se verifica a contrariedade a precedente vinculante, visto que o acórdão indicou expressamente a distinção do caso concreto, ou seja, a existência de documento informando a efetiva utilização das férias não fruídas para fins de inatividade, fundamento apto a afastar a aplicabilidade do Tema Repetitivo 1.086/STJ.

Tampouco é cabível a determinação de novo julgamento com o enfrentamento da argumentação referente ao tema repetitivo, visto que a distinção do caso concreto já consta nos fundamentos do acórdão.

Embora a agravante argumente que o documento em questão não é apto a comprovar que as férias não fruídas foram aproveitadas para fins de inatividade, a matéria diz respeito à análise do acervo probatório dos autos originários, não sendo cabível a revisão do mérito do julgado por meio da reclamação, que não pode ser utilizada como sucedâneo recursal dos acórdãos prolatados pelas Turmas Recursais dos Juizados Especiais.

Nesse sentido, confira-se:

Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Alegado descumprimento do tema 45 da repercussão geral. 4. Falta de comprovação do esgotamento das instâncias ordinárias, que ocorre com julgamento de agravo interno interposto contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. Precedentes do STF. 5.
Reclamação como sucedâneo recursal. Não cabimento.
6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.

(STF, Rcl 54390 AgR, rel. min Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022, grifei).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. JULGADO RECLAMADO PROFERIDO EM SEDE DE JUÍZO DE ADEQUAÇÃO A TEMAS DE REPERCUSSÃO GERAL E DE RECURSOS REPETITIVOS. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO STJ QUE NÃO CONHECEU DE RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)

3.
O STJ já decidiu que, na falta de uma decisão judicial do STJ no caso concreto, a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
Nesse sentido, os seguintes precedentes: AgInt na Rcl 41.777/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/09/2021, DJe 30/09/2021; AgInt na Rcl 40.920/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 18/08/2021, DJe 23/08/2021; AgInt no AREsp 1574561/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 22/09/2020.

4. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt na Rcl n. 43.316/PE, rel. min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 16/11/2022, DJe de 18/11/2022, grifei).

Por fim, quanto à alegada inobservância da tese firmada no Tema de Repercussão Geral 635/STF, a competência para processar e julgar a reclamação incumbe ao próprio Supremo Tribunal Federal (art. 9º, I, “c” do RI/STF), inviabilizando a sua apreciação por este Tribunal de Justiça estadual.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 18/11/2025